Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713723-75.2020.8.07.0001 RECORRENTES: TALLITA VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES RECORRIDOS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SILVANA BEZERRA DA SILVA, LUCAS BEZERRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO CONSIDERADA INTERMPESTIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO A PEDIDO CONSIDERADO INÉPTO EM DECISÃO PRÉVIA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR AMBOS MOTORISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR COM PRECISÃO O GRAU DE CULPABILIDADE DE CADA CONDUTOR. DIVISÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE AS PARTES DE FORMA IGUALITÁRIA (50%). LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o documento trazido aos autos a destempo na fase de alegações finais não foi sequer valorado pelo juiz a quo na fundamentação da r. sentença, ao contrário, os elementos utilizados para a formação da convicção do magistrado foram outros, os quais estão claramente apontados em suas razões de decidir. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (“pas de nullité sans grief”), o que não ocorreu no caso. 2. Desnecessário o desentranhamento dos documentos apresentados juntamente com a contestação à reconvenção considerada intempestiva, mormente porque apenas serviriam para reforçar argumentos e outros documentos que já haviam sido lançados e juntados por ocasião da reconvenção apresentada pela rés de forma tempestiva. Novamente, observo que não houve nenhum prejuízo na manutenção de tais documentos, seja porque não foram utilizados como sustentação a nenhuma parte da fundamentação da r. sentença, seja porque apenas complementariam outros elementos que já instruíam os autos. 3. Frente à decisão prévia de inépcia do pedido de compensação por danos morais, apresenta-se nula a r. sentença na parte em que condena os reconvindos ao pagamento de metade do valor estipulado a título de danos morais em favor das rés. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. No caso, uma das rés é servidora pública do Distrito Federal aposentada, com proventos elevados. Os empréstimos consignados realizados por meio de ato de liberalidade não são suficientes para justificar a concessão do benefício. 5. No caso, não foi realizada perícia no local, bem como não há declaração dos bombeiros que atenderam a ocorrência e de nenhuma testemunha ocular, exceto os próprios envolvidos no acidente. 6. Os elementos disponíveis nos autos apontam para a existência de culpa concorrente das rés, que não agiram com a necessária prudência na transposição das faixas, e do segurado, que não observou o limite de velocidade permitido para a via, o que lhes possibilitaria minimizar as chances da colisão ou diminuir a extensão do dano (artigo 945 do Código Civil). 7. Restou devidamente evidenciado que as rés não tiveram a atenção e cuidado exigidos pelas normas de trânsito de regência quando da realização da manobra que era deveras arriscada. Isso porque estavam na faixa de aceleração que fica à extrema esquerda e queriam acessar a entrada do Setor de Mansões que fica à extrema direita da via principal, precisando transpor duas faixas para tanto, dispondo de poucos metros. A adoção de maiores cautelas para realizar manobra em curto espaço de transposição de duas faixas poderia ter evitado a ocorrência do sinistro, pois permitiria que visualizasse a aproximação do veículo do segurado possibilitando a tomada de medidas para evitar o acidente. 8. Por outro lado, também restou evidenciado que o segurado trafegava em velocidade superior à permitida, que era de 60 km/h. Quatro são as evidências: a distância na qual o veículo do segurado parou depois do acidente; os dois pontos de colisão no veículo das rés, que mostram ter primeiro atingido a lateral traseira direita e depois a lateral dianteira direita; a posição que parou o carro das rés na pista indicando que o carro rodou aproximadamente 180o; e os danos causados nos dois veículos envolvidos. 9. Embora haja concorrência de culpas, uma vez que ambos condutores praticaram atos que contribuíram para a ocorrência do evento danoso, não há elementos suficientes para aferir com precisão o grau de culpabilidade de cada motorista. Nesse caso, correto o reconhecimento da culpa concorrente operado pela sentença, com a responsabilização de cada parte por 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos ocasionados à outra parte. 10. Para fins de fixação da indenização devida a cada parte, faz-se necessário considerar os valores comprovadamente despendidos. 11. Repele-se o pedido de arbitramento de lucros cessantes com base na presunção de rendimentos, uma vez que esses devem ser cabalmente demonstrados. 12. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos. Ademais, há que se considerar que situações de acidente de trânsito envolvem percepções diferentes acerca do mesmo fato. 13. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e juntada extemporânea de provas rejeitadas. Preliminares de nulidade da condenação à compensação por danos morais e de impugnação da gratuidade de justiça acolhida. Apelo dos segurados parcialmente provido. Apelos da autora/seguradora e das rés conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil; 28 e 34, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, e 139, 374, inciso I, e 489, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que restou evidenciado que os recorridos deram causa ao acidente, razão pela qual deveria ser reconhecida a culpa exclusiva deles, com solidariedade da seguradora. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. A recorrente Valéria Vieira da Silva Soares pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pugna pela condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em relação à recorrente Tallita Valéria Vieira da Silva Soares em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela recorrente Valéria Vieira da Silva Soares pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, o preparo está dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. E consoante entendimento assente no STJ, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil; 28 e 34, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, e 139, 374, inciso I, e 489, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise das provas carreadas aos autos, assentou: Destaco que não foi realizada perícia no local e que também não há nos autos declaração dos bombeiros que atenderam a ocorrência e de nenhuma testemunha ocular, exceto os próprios envolvidos no acidente. Inexistem também elementos acerca da existência de alguma composição ou assunção de culpa por qualquer das partes. Pois bem. Embora as partes tenham descrito de forma uníssona que o veículo das rés, GM/Classic, vinha do retorno e adentrou na via principal com o objetivo de seguir pela entrada para o Setor de Mansões de Samambaia e que o veículo dos reconvindos/segurados, VW/Polo, trafegava pela pista da direita na via principal, há consideráveis discrepâncias na dinâmica dos fatos descritos pelas partes. Por meio dos elementos existentes nos autos, é possível constatar que, poucos metros antes do local de colisão, há uma faixa de pedestres com semáforo, conforme se verifica ao ID 40298420 – Pag. 11, onde o xis mais fino (na cor rosa) mostra o local da colisão e o xis mais grosso (vermelho) mostra o retorno de onde vieram as rés. No depoimento colhido em audiência, a ré Tallita disse que elas vieram pelo retorno, transitaram pela faixa de aceleração e passaram pelo sinal, na faixa da esquerda da pista, quando o sinal estava amarelo e que ficou vermelho no fim da passagem, tendo elas seguido em direção a entrada que ficava à direita. Afirma que o veículo segurado conduzido por Lucas passou no sinal vermelho na faixa da direta e as atingiu porque estava em alta velocidade (ID 40298692 e ID 40298693). Por sua vez, o segurado Lucas, em seu depoimento, afirma que vinha do Recanto das Emas e que já havia passado pelo viaduto. Alega que trafegava pela via principal na pista da direita, na velocidade permitida que afirma ser de 60 Km/h, quando o veículo das rés surgiu a sua frente sem que pudesse ter sido notado anteriormente (ID 40298687 e ID 40298688). Acerca da visibilidade do segurado Lucas, entendo que sua alegação é plausível, uma vez que as rés Valeria e Tallita afirmaram que havia um carro (ou outros carros) na faixa da esquerda no semáforo (ID 40298689, ID 40298690, ID 40298691, ID 40298692 e ID 40298693), podendo este(s) carro(s) atrapalhar(em) a visibilidade do segurado Lucas que vinha na faixa da direita, não podendo ver o carro das rés que cruzou a frente do carro que estava na faixa da esquerda. Quanto ao sinal estar vermelho quando o segurado Lucas passou, não há a comprovação por nenhum elemento probatório e, ao que tudo indica, pode ter acontecido nos mesmos moldes do que foi feito pelas rés (segundo depoimento da ré Tallita), já que o segurado Lucas pode ter iniciado a travessia quando o sinal ainda estava amarelo, tendo a colisão ocorrido frações de segundo após. De todas as formas, tenho que está devidamente evidenciado que as rés não tiveram a atenção e cuidado exigidos pelas normas de trânsito de regência quando da realização da manobra que era deveras arriscada. Isso porque estavam na faixa de aceleração que fica à extrema esquerda e queriam acessar a entrada do Setor de Mansões que fica à extrema direita da via principal, precisando transpor duas faixas para tanto, dispondo de poucos metros (https://www.google.com.br/maps/search/setor+de+mans%C3%B5es+de+samambaia+qr+518/@-15.8791146,-48.0614228,113m/data=!3m1!1e3). A adoção de maiores cautelas para realizar manobra em curto espaço de transposição de duas faixas poderia ter evitado a ocorrência do sinistro, pois permitiria que visualizasse a aproximação do veículo do segurado Lucas possibilitando a tomada de medidas para evitar o acidente. Por outro lado entendo ser escorreita a r. sentença no reconhecimento de culpa concorrente, frente às evidências de que o segurado Lucas trafegava em velocidade superior à permitida, que era de 60 km/h. Quatro são as evidências: a distância na qual o veículo do segurado parou depois do acidente (ID 40298427 - Pág. 3); os dois pontos de colisão no veículo das rés, que mostram ter primeiro atingido a lateral traseira direita e depois a lateral dianteira direita (ID 40298427 - Pág. 7-8); a posição que parou o carro das rés na pista indicando que o carro rodou aproximadamente 180o (ID 40298427 - Pág. 1-2); e os danos causados nos dois veículos envolvidos, o que pode ser constatado por meio de fotos (ID 40297356, ID 40298409, ID 40298427) e do itens e valor expressivo do conserto do carro do segurado Lucas (ID 40297354). Desta forma, os elementos disponíveis nos autos apontam para a existência de culpa concorrente das rés, que não agiram com a necessária prudência na transposição das faixas, e do segurado, que não observou o limite de velocidade permitido para a via, o que lhes possibilitaria minimizar as chances da colisão ou diminuir a extensão do dano (artigo 945 do Código Civil). No entanto, embora haja concorrência de culpas, uma vez que ambos condutores praticaram atos que contribuíram para a ocorrência do evento danoso, ressalto que os elementos que guarnecem os autos são insuficientes para aferir com precisão o grau de culpabilidade de cada motorista. Nesse caso, correto o reconhecimento da culpa concorrente operado pela sentença, com a responsabilização de cada parte por 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos ocasionados à outra parte. (ID 47553681). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no tocante à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023